Tribunal: TJPA
Processo: 0808581-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808581-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WALQUIRIA FONSECA NOVAIS

AGRAVADO: MARIA RUTH SERIEIRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE LOCATÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. ART. 59 DA LEI Nº8.245/91 E ART.37 DA MESMA LEI. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Resta claro, é o descumprimento das obrigações de locatária, tendo em vista, a mesma estar em atraso com o pagamento dos valores de aluguéis.

II -
É sabido que conforme dispõe o art.59 da Lei nº8.245/91, será concedida liminar nas relações locatícias que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, bem como a ausência de qualquer das garantias previstas no art.37 da mesma Lei.

III -
O
periculum in mora
está presente no sentido inverso, já que a agravada demonstrou em contrarrazões indícios da relação locatícia, a inadimplência da ora agravante e sua devida notificação para realizar o pagamento do débito ou desocupar o imóvel e nada fez, logo, permanecer sem receber o valor devido, e correndo o risco de perder seu imóvel, isso gera um risco de dano grave a locadora/agravada.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo de tutela antecipada recursal interposto por
WALQUIRIA FONSECA NOVAIS
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n° 0837704-56.2019.8.14.0301 do juízo da 4ª Vara cível e empresarial de Belém/PA em Ação De Despejo Com Pedido De Tutela Antecipada, Cumulada Com Cobrança De Aluguéis, visando modificação da decisão do juízo singular que deferiu pedido de despejo em sede liminar, nos seguintes termos:

“Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC/2015, arts. 294 e 300, caput , DEFIRO o requerimento de liminar para determinar a desocupação do imóvel localizado na Rua dos Mundurucus, nº 911, bairro Jurunas-Belém/PA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo espontaneamente, ser compelido a fazê-lo”.

Na síntese da demanda, o agravante interpôs o presente agravo, argumentando que o magistrado de piso deferiu medida liminar de despejo sem considerar o histórico controverso da demanda, de modo que documentos acostados ao presente recurso, não se fazem, nem se faziam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada deferida, sem contraditório e ampla defesa necessários ao caso.

Além disso, teria distorcido a realidade dos fatos, visto que em narrativa de demanda anterior, meados de 2009, extinta sem resolução do mérito, a agravada teria informado situação diversa da que retrata na atual demanda, induzindo o Juiz de piso a erro.

Por fim, argumenta que não seria possível determinar o despejo, sem que houvesse a oitiva da demandada em respeito ao contraditório e ampla defesa.

Juntou documentos às ID.3532437/3532455.

Às ID.3920182 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o que resta claro, é o descumprimento das obrigações de locatária, tendo em vista, a mesma estar em atraso com o pagamento dos valores de aluguéis.

É sabido que conforme dispõe o art.59 da Lei nº8.245/91, será concedida liminar nas relações locatícias que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, bem como a ausência de qualquer das garantias previstas no art.37 da mesma Lei. Vejamos:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...);

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada
ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Grifei).

Sendo assim, percebo ainda, que o
periculum in mora
está presente no sentido inverso, já que a agravada demonstrou em contrarrazões indícios da relação locatícia, a inadimplência da ora agravante e sua devida notificação para realizar o pagamento do débito ou desocupar o imóvel e nada fez, logo, permanecer sem receber o valor devido, e correndo o risco de perder seu imóvel, isso gera um risco de dano grave a locadora/agravada.

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023